Tribunal: TJES
Processo: 5003196-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO
.
ORDEM DENEGADA
.
1.

N
ão há como avaliar a presença dos requisitos para a concessão da ordem, sendo certo, repita-se, não haver uma única prova sequer do alegado constrangimento ilegal sofrido,
nem mesmo o ato coator.
2.

“
n
ão há excesso de prazo na prisão preventiva, em decorrência das peculiaridades do caso concreto, que demandam lapso temporal maior para conclusão do feito.
” TJES; HC 0034355-47.2017.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 28/02/2018; DJES 09/03/2018).

3.

Do
s documentos que instruem a presente impetração, observa-se que o paciente está sendo processado com mais 26 (VINTE E SEIS) pessoas pela prática do delito previsto no artigo no art. 33, caput, da Lei nº 11.340/06, e art. 2º, §4º da Lei nº 12.850/13.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5003196-88.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus

com pedido liminar impetrado em favor de
CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator praticado pelo

Juízo

de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES nos autos do processo nº 0000885-60.2022.8.08.0061.

Sustenta
o
impetrante, em síntese, que: 1)

o decreto de prisão preventiva se estende por 9 meses, sem que haja uma imputação formal de cada conduta e de cada agente separadamente; 2) houve duas interceptações que atrelaram o paciente

no relatório da Polícia Militar, e que não denotam nenhum elemento conclusivo de sua participação efetiva na traficância; 3) numa análise dos documentos

extraídos

do procedimento investigatório, observa-se a falta de provas e de justa causa em relação ao investigado e

4)

o paciente exerce trabalho formal e lícito como ajudante de serrador, afastando o argumento de que se

dedica ao tráfico de drogas e ao crime; 5)

excesso de prazo para oferecimento da denúncia; 6)

ilegalidade do decreto prisional cautelar fundado

no clamor social.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva,

confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão
indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como se sabe, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
,
é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Cediço ainda que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

Segundo relata o impetrante, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação criminosa. Em que pese os respeitáveis argumentos destacados, não há prova nos autos que possa demonstrar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

É que não foram juntadas as peças processuais necessárias para aferir a coação ilegal supostamente perpetrada pelo Juízo.
In casu
, sequer foi anexada a decisão originária, limitando-se o impetrante a juntar atestados médicos e outros documentos afetos ao pedido de benefício previdenciário realizado pelo ora paciente.

Assim,
não há como avaliar a presença dos requisitos para a concessão da ordem,
sendo certo, repita-se, não haver uma única prova sequer do alegado constrangimento ilegal sofrido,
nem mesmo o ato coator.

É de ser registrado, quanto ao ponto, que: “
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
.” (STJ – HC Nº 81.634/PA – Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – Quinta Turma).

Entretanto, de ofício, faço a análise quanto ao excesso de prazo sustentado.

Q
uanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, observa-se que o próprio impetrante afirma haver um “
grande número de investigados com prisões cautelares decretadas, e grande volume de documentos colacionados, causando morosidade imensa no trâmite processual, perdurando as prisões de modo desproporcional
.”

Analisando os documentos que instruem a presente impetração, observa-se que o paciente está sendo processado com mais 26 (VINTE E SEIS) pessoas pela prática do delito previsto no artigo no art. 33, caput, da Lei nº 11.340/06, e art. 2º, §4º da Lei nº 12.850/13.

Assim, justifica-se a extensão do prazo para finalização da investigação criminal e consequentemente para oferecimento da denúncia, diante da pluralidade de investigados.

Desse modo,
“
n
ão há excesso de prazo na prisão preventiva, em decorrência das peculiaridades do caso concreto, que demandam lapso temporal maior para conclusão do feito.
” TJES; HC 0034355-47.2017.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 28/02/2018; DJES 09/03/2018).

Portanto,
em que pese a restrição, ante a condição de segredo de justiça, em análise ao andamento dos autos,
r
esta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)